Tribunal: STF
Processo: AI 730135
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Agravo de instrumento. Alegação de
   cerceamento de defesa. Ofensa reflexa.  Precedentes.
1. As
   alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, da
   ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e
   da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas
   infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou
   reflexa à Constituição da República.
2. O indeferimento de
   diligência probatória, tida por desnecessária pelas instâncias
   ordinárias, não viola os princípios do contraditório e da ampla
   defesa.
3. Agravo regimental desprovido.